Tribunal: TJES
Processo: 0003021-51.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Resistência; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003021-51.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGES RODRIGUES PATTUZZO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO NA CONDUTA CONFIGURADO.
DETRAÇÃO. REGIME ABERTO JÁ FIXADO.
ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação nuclear do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios.

2. “Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3. Por se tratar de crime formal, o tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça. Assim, basta que a vítima se sinta intimidada, que a ameaça lhe cause temor, tire a sua tranquilidade, como relatado nos autos.

4. Inexiste interesse recursal no pleito de exame da detração, visto que já fixado regime aberto para o início do cumprimento da pena (AgRg no AREsp n. 1.510.676/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019).

5. No que se refere ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROGES RODRIGUES PATTUZZO
em face da Sentença de fls. 157/164, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que condenou o apelante nas iras do crime previsto no art. 147,

caput
,

do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, no regime aberto.

Razões recursais apresentadas às fls. 174/176-verso, nas quais a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a extinção da punibilidade do réu pelo cumprimento da pena e a isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões, às fls. 177/180-verso, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 7070839).

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROGES RODRIGUES PATTUZZO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que condenou o apelante nas iras do crime previsto no art. 147,

caput
,

do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, no regime aberto.

Razões recursais, nas quais a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a extinção da punibilidade do réu pelo cumprimento da pena e a isenção do pagamento das custas processuais.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte maneira, a saber:

Consta do IP que em data de 22 de fevereiro de 2020, por volta de 00:31 da madrugada, o denunciado de forma clandestina entrou sem consentimento nos domínios residenciais de sua ex convivente Patrícia Lemos de Oliveira, situado na Av. Amazonas, bairro Novo Brasil, nesta comarca, e estando nas dependências externas, passou a chutar o portão da residência e proferir em voz alta “que iria pegar a declarante de qualquer jeito” e ainda “eu vou te deixar feia; eu sei onde lhe pegar”, o que provocou na mesma temor real, motivando representação de fls. 08/v.

Ainda que a vítima era detentora de MPU contra o denunciado todavia não consta dos autos que tenha sido ele intimado.

Por fim, Policiais Militares devidamente identificados pelo fardamento e veículo oficial, praticando ato legal, deram voz de prisão ao denunciado, tendo ele mediante força física oposto resistência a ordem legal, sendo necessário que os agentes da autoridade usassem de força moderada e técnicas de imobilização para a efetivação do ato legal.

É de se observar, primeiramente, que a ação nuclear do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática do crime em questão praticado contra sua ex-companheira.

A materialidade do delito e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado de fls. 06/07 e demais elementos coligidos aos autos, mormente o depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial e ratificado sob o crivo do contraditório.

A ofendida declarou que, no dia dos fatos, o acusado entrou no quintal da sua residência e, mesmo lhe pedindo que fosse embora, ele permaneceu no local e, de forma bastante agressiva, a ameaçou dizendo que a deixaria feia e que sabia onde iria pegá-la, o que causou grande temor na vítima, a qual acionou a polícia.

Registro que “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 3. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória.
2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada. Logo, considerando que a ponderação negativa das circunstâncias judiciais não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é medida que se impõe o decote dos vetores negativamente valorados (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), com a consequente fixação das penas-bases no patamar mínimo legal. 3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198892324, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022) (Grifo nosso).

In casu
, a palavra da ofendida possui ainda maior relevância e valor probatório contundente, porquanto corroborada pela palavra de agente público sem interesse na causa (depoimento de fls. 119).

Ademais, por se tratar de crime formal, o tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça. Assim, basta que a vítima se sinta intimidada, que a ameaça lhe cause temor, tire a sua tranquilidade, como relatado nos autos.

Com o mesmo entendimento, o julgado desta Corte de Justiça abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência é pacífica em reconhecer a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. (STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação: 04/11/2021) 2. O fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). 3. Em se tratando do crime de ameaça, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada (REsp 1712678/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/4/2019, DJe 10/4/2019). 4. Fixados honorários recursais ao advogado dativo. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJ/ES - APR: 00003668720178080020, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 06/07/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/07/2022).

Assim, não é o caso de acolher a tese absolutória, devendo ser mantida a condenação do recorrente pelo crime em comento.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena, observo que a pena-base foi exasperada com base nos vetores negativos do motivo e das circunstâncias do crime, senão vejamos:

A culpabilidade não merece maior reprovação; antecedentes maculados, diante de prévia condenação com trânsito em julgado nos autos do feito criminal nº 0131773-56.2011.8.08.0012, que será empregado em desfavor do Réu no estágio dosimétrico seguinte, a fim de que não incorra em dupla punição pelo mesmo fato; a conduta social não restou esclarecida nos autos; a conduta social não restou esclarecida nos autos; a personalidade não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; o motivo do crime justifica o recrudescimento da pena-base, considerando que o Acusado nutria o perigoso sentimento de ciúme e posse sobre a Ofendida (v.g. STJ, agravo regimental no agravo em recurso especial nº 1.441.372/GO, de relatoria do Exmo. Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 16.05.2019 e publicado em 27.05.2019 - “...; 2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina – uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher – e é fundamento apto a exasperar a pena-base...; - destaquei); as circunstâncias do fato têm o condão de justificar a exasperação da pena, considerando que a prática do crime em apreço se deu durante o horário de repouso e descanso da Vítima, ou seja, horário de menor notabilidade e vigilância; as consequências extrapenais não devem pender em desfavor do Acusado, eis que não há provas de que o delito causou danos outros; o comportamento da vítima não incentivou a ação do agente; e a situação econômica do Denunciado, presumidamente, não é boa, já que declarou, em seu interrogatório processual (fl. 146), laborar como “ajudante de caminhão”.

Da leitura do excerto supratranscrito, entendo que o julgador fundamentou às referidas circunstâncias judiciais de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso, não merecendo serem afastadas.

Da mesma forma, considerando as frações ideais de 1/6 sobre a pena mínima e de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial, consoante o entendimento do C. STJ, entendo proporcional o patamar utilizado para exasperar a pena-base.

Na segunda fase dosimétrica, incidiram as agravantes da reincidência e aquela prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, relativa ao cometimento de crime “
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
”.

É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a
incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar
bis in idem
, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos
” (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019).

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017), como restou observado pelo Juízo de primeiro grau.

Destarte, não há reparo a ser realizado na reprimenda fixada pelo Juízo de primeiro grau.

Com relação à detração, considerando que o recorrente foi condenado em regime inicial aberto, resta irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CP, pois já lhe foi fixado o meio prisional mais brando.

Nesse sentido, o C. STJ possui entendimento no sentido de que “
i
nexiste interesse recursal no pleito de exame da detração, visto que já fixado regime aberto para o início do cumprimento da pena
” (AgRg no AREsp n. 1.510.676/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019).

Por fim, no que se refere à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050170018514, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.